Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001696-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 040.021.691-46 (AGRAVANTE), SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVADO), J H S IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.868.669/0001-60 (AGRAVADO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM LOTEAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERIGUAÇÃO DA EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A questão, pelo que se percebe, nitidamente demanda dilação probatória, a fim de que haja a correta averiguação da extensão das obrigações que devem ser atribuídas às empresas demandadas, bem como da contrapartida do autor, quanto ao pagamento das parcelas contratadas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1056741-39.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e JHS IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA
, indeferiu o pedido liminar, para que as empresas demandadas, ora recorridas, procedessem com a contratação ou realizassem a administração do loteamento, conforme pactuado, a fim de garantir mínimas condições de uso de suas dependências e o cumprimento do contrato.

Para tanto, o agravante alega que as agravadas devem ser obrigadas a cumprir com a manutenção e realização das benfeitorias pactuadas no loteamento, sob risco de depreciação do local e, por consequência, de prejuízo em face dos compradores do imóvel.

Alega que, até que a situação seja resolvida, faz-se necessária a consignação em Juízo das parcelas pactuadas no contrato de venda e compra de um lote na respectiva área residencial, como forma de se resguardar de eventuais prejuízos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar, para que as empresas demandadas, ora recorridas, procedessem com a contratação ou realizassem a administração do loteamento, conforme pactuado, a fim de garantir mínimas condições de uso de suas dependências e o cumprimento do contrato.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito, verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que, a tutela pretendida pelo agravante revela-se em desacordo com os pressupostos mencionados.

No caso vertente, infere-se da leitura dos autos, que as partes firmaram um “instrumento particular de compromisso de compra e venda” (id no 45344086), no ano de 2015, sem que, nesse interregno, tenha havido qualquer insurgência do adquirente quanto às obrigações dos vendedores, no tocante à gerência e manutenção do loteamento.

A questão, pelo que se percebe, nitidamente demanda dilação probatória, a fim de que haja a correta averiguação da extensão das obrigações que devem ser atribuídas às empresas demandadas, bem como da contrapartida do autor, quanto ao pagamento das parcelas contratadas.

Sem mais delongas, a decisão de base bem observou o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, ora requestada pela parte autora, sendo medida de rigor, a manutenção da decisão recorrida

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021